Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA EXASPERADA ACIMA DO PATAMAR DE 1/6. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos delitos de ameaça e vias de fato, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.

2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.

3. Os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência policial possuem relevante valor probatório, na medida em que, enquanto agentes do Estado, gozam de fé pública.

4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

5. Os critérios de exasperação da pena na primeira e segunda fases configuram parâmetro norteador do cálculo da pena, não se afastando a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, desde que seu exercício se dê de forma motivada.

6. Mostrando-se irrazoável e desproporcional a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, sem que haja motivação do julgador, cabível a sua redução de acordo com os parâmetros adotados pela jurisprudência majoritária.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.